Tribunal: STF
Processo: RE 961793
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Advogado dativo no Estado de Santa Catarina. Honorários fixados com base na Lei Complementar estadual 155/97. Inconstitucionalidade. 4. Modulação dos efeitos do acórdão da ADI 4.270 que não alcança a hipótese dos autos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.